Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DOLOSOS. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL NÃO VERIFICADO. REGÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os prazos de reabilitação de faltas contidos no Código Penitenciário do DF, o qual estabelece prazo de 6 (seis) meses para reabilitação do cometimento de falta grave, não se aplicam para fins de livramento condicional, o qual, inclusive, prescinde da passagem do preso por todos os regimes prisionais, possuindo regras próprias para o alcance do direito, estas estabelecidas no art. 83, do Código Penal, dentre as quais a que exige bom comportamento carcerário do pretendente, a ser aferido durante todo o curso da execução penal.

2- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.

3- No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em 23/10/2022, portanto, em época recente, todavia, o cometimento de novo delito no curso da execução penal, macula o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.

4- Recurso conhecido e improvido.